Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. VERIFICADA. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando as razões do inconformismo da apelante, para recebimento em dobro das quantias descontadas em seus proventos e indenização por danos morais não destoam do conteúdo decisório impugnado.
2. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
3. A cobrança indevida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de apuração de eventual má-fé.
4. A contratação de empréstimo bancário mediante fraude praticada por terceiros em que resulta desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor, já diminuto e imprescindível à sua subsistência, ultrapassa os meros dissabores cotidianos, razão pela qual é devida a indenização por dano moral. A falha na prestação do serviço por parte do banco apelante acarretou dano moral passível de indenização, sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional aos danos experimentados pela autora/apelante.
5. Apelação provida.